Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir eventual incorreção na sentença quanto à exasperação da pena-base, em virtude da natureza e quantidade de droga apreendia; (ii) definir o critério de exasperação da pena-base; (iii) analisar o quantum de redução da pena em razão da confissão espontânea e da reincidência; (iv) apreciar a incidência do tráfico privilegiado; e (v) fixar o regime inicial.
III. Razões de decidir:
3. O vetor quantidade e natureza da droga apreendida pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase. A apreensão de mais de 1kg (um quilograma) de cocaína justifica a exasperação da pena-base.
4. O fato de existirem entorpecentes mais danosos, a exemplo do “crack” ou drogas sintéticas, não neutraliza a periculosidade inerente à cocaína, cujo uso e comércio ainda figuram entre as principais causas de dependência química.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
7. Não obstante o quantum da pena corporal fixada seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o acusado é reincidente, portanto, mostra-se adequado o regime inicial fechado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.